Tribunal: TJSP
Processo: 2188972-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO. PRECATÓRIO.

- Os valores que, à conta de imposto de renda na fonte, são descontados dos vencimentos dos servidores municipais interessam ao Município responsável por esses descontos, porquanto destinatário da verba retida, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 158 da Constituição federal de 1988.

- Nos termos da Lei federal 8.541/1992 (de 23-12) e

Ementa:
AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESCONTO. PRECATÓRIO.

- Os valores que, à conta de imposto de renda na fonte, são descontados dos vencimentos dos servidores municipais interessam ao Município responsável por esses descontos, porquanto destinatário da verba retida, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 158 da Constituição federal de 1988.

- Nos termos da Lei federal 8.541/1992 (de 23-12) e da Instrução normativa RFB 1.500/2014 (de 29-10), o "imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário."

Provimento em parte do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188972-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, é agravado MARIO SÉRGIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2188972-22.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.846 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2188972-22.2020.8.26.0000
Procedência: Hortolândia
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.846)
Agravante:
Municipalidade de Hortolândia
Agravado:
Mario Sérgio de Souza
AGRAVO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DESCONTO.
PRECATÓRIO.
-
Os valores que, à conta de imposto de renda na
fonte, são descontados dos vencimentos dos servidores
municipais interessam ao Município responsável por
esses descontos, porquanto destinatário da verba retida,
nos termos do que dispõe o inciso I do art. 158 da
Constituição federal de 1988.
-
Nos termos da Lei federal 8.541/1992 (de 23-12) e
da Instrução normativa RFB 1.500/2014 (de 29-10), o
“imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na
fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.”
Provimento em parte do agravo.
RELATÓRIO:
1.
O Município de Hortolândia manejou agravo de
instrumento contra o r. decisum que, na fase executiva,
autorizou o levantamento do valor referente ao imposto de
renda, quando disponível a quantia relativa ao precatório,
facultando ao ora agravado a retenção do montante
correspondente no momento do saque ou da declaração

Ag 2188972-22.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.846 -3
de ajuste anual do tributo.
Sustenta, em resumo, pertencer ao Município a
quantia atinente ao imposto de renda retido na fonte de
seus servidores, nos termos do inciso I do art. 158 da
Constituição federal de 1988, implicando em nulidade do
precatório a ausência do desconto obrigatório referente
ao tributo. Pleiteia a anulação do título da dívida pública.
2.
Concedeu-se o efeito suspensivo (e-págs. 22-3),
vindo aos autos a contraminuta (e-págs. 27-33).
É o relatório do necessário, conclusos os autos em
11 de setembro de 2020 (e-pág. 80).
VOTO:
3.
Tratam os autos de origem de cumprimento de
sentença que reconheceu o direito do recorrido a
diferenças remuneratórias.
Os cálculos apresentados pelo ora agravado ?com
descontos referentes à contribuição previdenciária e ao
imposto de renda? não foram impugnados pelo Município
recorrente, seguindo-se a homologação da conta e a
expedição de precatório.
Ainda pendente de pagamento o título da dívida
pública,
requereu
a
Municipalidade
agravada
seu
cancelamento, tendo em vista não constar no precatório,
de forma separada, o valor relativo à retenção do
mencionado tributo.
4.
Os valores que, à conta de imposto de renda na

Ag 2188972-22.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.846 -4
fonte, são descontados dos vencimentos dos servidores
municipais interessam ao Município responsável por
esses descontos, porquanto destinatário da verba retida,
nos termos do que dispõe a Constituição federal de 1988:
“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;”
A Lei federal 8.541/1992 (de 23-12) prevê em seu
art. 46:
“O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em
que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.”
A Instrução normativa da Receita Federal do Brasil
1.500/2014 (de 29-10), ao versar sobre a tributação na
decisão judicial, dispõe:
“art. 24 - O imposto sobre a renda incidente sobre
os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial deve ser retido pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento no momento em
que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.”
Assim, o valor correspondente ao imposto de renda
relativo às verbas em atraso percebidas por meio do
precatório deve ser retido na ocasião de pagamento do
título, não sendo admissível que o exequente levante a
quantia
para
posterior
recolhimento
ou
ajuste
na

Ag 2188972-22.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.846 -5
declaração anual.
5.
Incontroversa
a
correção
do
valor
global
requisitado, cabe determinar somente que seja retificado
o precatório, a fim de que dele conste como desconto
obrigatório para fins de imposto de renda a quantia de R$
6.179,72, observando-se que a emenda no título não
implicará em alteração do montante requisitado.
6.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISTO,
em
decisão
monocrática,
dou
provimento em parte ao agravo manejado pelo Município
de
Hortolândia,
para
determinar
a
retificação
do
precatório n. 15/2018, a fim de que conste como desconto
obrigatório do imposto de renda o valor de R$ 6.179,72
(autos de origem n. 0102713-07.2007, da 1a Vara da
Comarca de Hortolândia).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator